Tribunal: TJPA
Processo: 0000683-63.2014.8.14.0072
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10451 - Divisão e Demarcação
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000683-63.2014.8.14.0072

APELANTE: CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA

APELADO: CICERO LUIZ PAIXAO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0000683-63.2014.8.14.0072

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DE MEDICILÂNDIA – PA

RECORRENTE: CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA

RECORRIDO: CICERO LUIZ PAIXÃO

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Civil. Ação Demarcatória. Segunda fase. Homologação de demarcação. Impugnação a nomeação do perito. Preclusão. Validade do laudo pericial. Inexistência de nulidade. Improcedência do recurso.

I. CASO EM EXAME

1. Ação demarcatória proposta com o objetivo de delimitar os marcos divisórios entre imóveis rurais. Após o trânsito em julgado da sentença de procedência na primeira fase, iniciou-se a segunda fase com a colocação dos marcos. Sentença homologou a demarcação efetuada com base em laudo técnico complementar. O apelante interpôs recurso alegando nulidades processuais quanto à nomeação do perito e à validade do laudo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se a nomeação do perito e a ausência de ART ou de registro profissional configuram nulidade insanável;

(ii) saber se o laudo pericial complementar atende aos requisitos legais dos artigos 582 a 587 do CPC, e se sua homologação violou o contraditório ou os princípios processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação demarcatória é dividida em duas fases processuais: a primeira visa a declaração do direito à demarcação; a segunda, o cumprimento da sentença, com a efetiva colocação dos marcos.

4. O apelante foi devidamente intimado em diversas oportunidades para se manifestar sobre a nomeação do perito e sobre o laudo pericial e laudo complementar, mas permaneceu inerte, sendo corretamente reconhecida a preclusão.

5. A impugnação apresentada foi extemporânea, genérica e desprovida de fundamentação técnica, tratando-se de tentativa de nulidade de algibeira.

6. O laudo complementar apresentou memorial descritivo, planta e coordenadas georreferenciadas, sendo compatível com os parâmetros da perícia anteriormente homologada. A ausência de ART, em si, não invalida o ato quando não se demonstra prejuízo concreto e quando não há impugnação oportuna.

7. A sentença homologatória encontra-se em conformidade com o ordenamento jurídico, não havendo vício que justifique sua nulidade ou reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso improvido.

Tese de julgamento:

“A preclusão impede a rediscussão da nomeação de perito e da validade do laudo quando a parte, embora intimada, deixa transcorrer
in albis
o prazo para manifestação.”

“A ausência de ART ou de registro profissional do perito não implica, por si só, a nulidade do laudo pericial, desde que não haja impugnação oportuna nem demonstração de prejuízo processual concreto.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0000683-63.2014.8.14.0072, em que são partes CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA, como apelante, e CICERO LUIZ PAIXÃO, como apelado:

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Medicilândia/PA, nos autos de
cumprimento de sentença
oriundo de ação demarcatória ajuizada por CICERO LUIZ PAIXÃO.

A decisão recorrida, constante no Id. 127743651, homologou a demarcação realizada nos autos, conforme delimitado na sentença de mérito já transitada em julgado (em 05/07/2021) e laudo pericial complementar.

Reconheceu-se que a fase de execução se limitou à colocação de marcos divisórios, conforme determinação judicial anterior. A sentença também determinou a expedição de alvarás para levantamento dos honorários dos peritos, bem como para recolhimento de multa ao Fundo de Aparelhamento do Poder Judiciário (Id. 24416128).

Em suas razões recursais (Id. 24416133), o recorrente suscita, como questão preliminar, a
nulidade da sentença de homologação da segunda fase da demarcação
, alegando as seguintes irregularidades:

(i)

inobservância das exigências dos arts. 582 a 587 do CPC, notadamente pela ausência de lavratura do auto de demarcação assinado pelo Juiz e pelo perito;

(ii)

nomeação de perito sem habilitação profissional para o exercício das funções, por não possuir registro no CREA/CONFEA nem Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);

(iii)

apresentação de laudo deficiente, sem cadernetas de campo, identificação das culturas, e planta topográfica apócrifa, violando os requisitos do art. 583 do CPC;

Pleiteia a nulidade de todos os atos processuais praticados a partir da nomeação do perito João Lopes de Araújo (ID: 111189285), bem como a cassação da sentença homologatória.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença, a partir do referido ato, e a condenação do apelado nas custas e honorários sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 24416141), o apelado CICERO LUIZ PAIXÃO pugna pela manutenção da sentença, sustentando, em suma:

(i)

que a matéria relativa à nomeação do perito e aos parâmetros da perícia já havia sido decidida em sentença anterior, transitada em julgado, encontrando-se, pois, acobertada pela coisa julgada;

(ii)

que a perícia realizada por João Lopes de Araújo limitou-se à fixação física dos marcos já delimitados anteriormente, tratando-se de mero ato executivo, o qual foi realizado por profissional com mais de 16 anos de experiência comprovada como topógrafo;

(iii)

que a impugnação ao perito foi intempestiva, realizada apenas após a conclusão dos trabalhos, quando já ultrapassado o prazo legal, incorrendo o apelante em preclusão;

(iv)

que as alegações de nulidade constituem tentativa procrastinatória com finalidade de manter-se injustamente na posse de parte do imóvel pertencente ao autor, notadamente área cultivada com cacau há mais de duas décadas.

Ao final, requer o não conhecimento ou o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado cinge-se à análise da validade da sentença que homologou a segunda fase da ação demarcatória, consubstanciada na fixação dos marcos divisórios entre os imóveis das partes, conforme delimitado em laudo técnico judicial.

Cumpre, inicialmente, esclarecer que
a ação demarcatória
é a via própria utilizada pelo proprietário de imóvel rural ou urbano para obrigar o confinante a estremar os respectivos prédios, por meio da fixação de novos limites ou do aviventamento daqueles que se encontravam apagados ou incertos.

Nos moldes do artigo 569 e seguintes do Código de Processo Civil, tal ação se desenvolve em
duas fases processuais
distintas: na
primeira fase
, discute-se a procedência do pedido de demarcação; na
segunda fase
, promove-se a execução técnica da sentença por meio de levantamento, fixação e colocação dos marcos físicos, conforme os limites reconhecidos judicialmente.

No caso dos autos, o recurso de apelação volta-se exclusivamente contra a sentença que
homologou a segunda fase da ação demarcatória
, considerando válido o laudo pericial complementar elaborado pelo perito judicial nomeado pelo Juízo de primeiro grau (Id. 111189285), o qual culminou com a efetiva
fixação dos marcos divisórios
entre os imóveis das partes.

O apelante sustenta, em síntese, que o perito nomeado – Sr. João Lopes de Araújo – não possuiria habilitação técnica para a execução do ato, por não ser engenheiro agrimensor e não estar registrado no CREA, tampouco ter apresentado ART. Alega, ademais, que o laudo seria nulo, por ausência de auto de demarcação assinado pelo juiz e pelo perito, bem como por deficiência de conteúdo técnico e ausência de descrição das culturas e produções existentes.

Contudo, tais argumentos
não merecem prosperar
.

Nota-se, com clareza, dos elementos constantes no caderno processual, que
o apelante foi devidamente intimado para se manifestar em diversos momentos
, tendo, reiteradamente,
permanecido inerte
, caracterizando comportamento incompatível com a boa-fé processual.

Conforme destacado pelo Juízo de origem em decisão anterior a sentença na qual já havia rechaçada a impugnação da nomeação do perito (ID 24416107 dos autos de origem):

“Ocorre que o executado vem protagonizando claros atos de litigância de má-fé. Explico.

Em 30.01.2024, o executado foi intimado para se manifestar sobre a nomeação do perito
João Lopes de Araújo
, sob pena de preclusão

(Id. 107690447). Todavia, quedou inerte.

Em 06.03.2024, o executado foi intimado da designação da colocação dos marcos divisórios (Id. 110384830). Porém, ficou inerte.

Em 11.03.2024, foram fixados os marcos divisórios (Id. 111189285).

Em 10.04.2024, o executado apresentou impugnação à nomeação do perito
João Lopes de Araújo, e
pleiteou

a
nulidade do laudo pericial de id. 111189285
. Ademais, o executado pleiteou a reabertura da fase de conhecimento ao impugnar a validade do
primeiro laudo pericial de Id. 47234804
.

Preclusão da Impugnação

As pretensões do executado estão cobertas pelo manto da preclusão. A impugnação à nomeação do perito e a contestação ao primeiro laudo pericial são manifestações extemporâneas, pois deveriam ter sido apresentadas no momento oportuno, conforme previsto na decisão de Id. 107690447. A apresentação tardia dessas questões configura clara tentativa de procrastinar o feito e obstar o cumprimento da decisão judicial, caracterizando litigância de má-fé.

Ademais, em nenhum momento o executado demonstra haver discrepâncias entre os parâmetros delineados na
perícia formulada pelo perito engenheiro civil
Jefferson Ferreira da Silva (Id. 47234804)
e a
instalação dos marcos divisórios implementada pelo perito topógrafo
João Lopes de Araújo (Id. 111189285)
. Outrossim, é cediço que o superveniente georreferenciamento administrativo do imóvel do executado é incapaz de desconstituir a sentença judicial transitada em julgado (Id. 47234810).

Assim, por serem desprovidos de verossimilhança,
REJEITO
os argumentos apresentados pelo executado em ID. 113018979.”

Como se observa,
a impugnação ocorreu apenas após a conclusão da demarcação e da fixação dos marcos divisórios
, ou seja, fora do prazo legal. A conduta evidencia
comportamento desleal e incompatível com os deveres de cooperação processual
, caracterizando verdadeira tentativa de nulidade de algibeira, prática repudiada pelo ordenamento jurídico e frontalmente vedada pelo art. 5º do CPC.

Como dito é forçoso reconhecer no caso em voga verdadeira nulidade de algibeira, eis que durante o trâmite processual permaneceu o apelante inerte. Sobre o tema trago a lição do seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO. "NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRECLUSÃO. PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA 83. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. A questão trazida pela parte, em que pese seu prévio conhecimento, fora propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente pela mesma, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte Superior ("nulidade de algibeira"). 2. A alegação de nulidade por suposta irregularidade na intimação deve ser suscitada pela parte interessada na primeira oportunidade que tenha para se manifestar nos autos, sob pena de preclusão. Precedentes desta Corte
. 3. Embora seja dever de todo magistrado velar a Constituição, para que se evite supressão de competência do egrégio STF, não se admite apreciação, em sede de recurso especial, de matéria constitucional, ainda que para viabilizar a interposição de recurso extraordinário: 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1486132 MG 2019/0104605-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 24/09/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/09/2019).

Lembro que a
ação demarcatória, por sua própria natureza, via de regra não possui vencedor ou vencido
, tendo como escopo maior a pacificação social e a delimitação segura e clara das propriedades confrontantes. Espera-se, pois, das partes,
atuação colaborativa e diligente
, sobretudo em comarcas interioranas e de difícil acesso, nas quais a obtenção de profissionais habilitados para atuação pericial é significativamente dificultosa.

Neste contexto,
rejeito a arguição de nulidade da sentença
, diante da
preclusão
decorrente da inércia da parte interessada, nos termos do art. 507 do CPC:
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”

Saliento que o processo tem uma marcha. Ele “anda para frente” em busca de um fim. Portanto, deve ser
rejeitada a arguição de nulidade da sentença.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Alega o apelante que o perito responsável pela realização da demarcação na segunda fase da ação não cumpriu fielmente com sua obrigação, não estando completa a demarcação realizada.

Sobre o tema, importante observar o que dispõem o artigo 582 e seguintes do CPC/15:

Art. 582. Transitada em julgado a sentença, o perito efetuará a demarcação e colocará os marcos necessários.

Parágrafo único. Todas as operações serão consignadas em planta e memorial descritivo com as referências convenientes para a identificação, em qualquer tempo, dos pontos assinalados, observada a legislação especial que dispõe sobre a identificação do imóvel rural.

Art. 583. As plantas serão acompanhadas das cadernetas de operações de campo e do memorial descritivo, que conterá:

I - o ponto de partida, os rumos seguidos e a aviventação dos antigos com os respectivos cálculos;

II - os acidentes encontrados, as cercas, os valos, os marcos antigos, os córregos, os rios, as lagoas e outros;

III - a indicação minuciosa dos novos marcos cravados, dos antigos aproveitados, das culturas existentes e da sua produção anual;

IV - a composição geológica dos terrenos, bem como a qualidade e a extensão dos campos, das matas e das capoeiras;

V - as vias de comunicação;

VI - as distâncias a pontos de referência, tais como rodovias federais e estaduais, ferrovias, portos, aglomerações urbanas e polos comerciais;

VII - a indicação de tudo o mais que for útil para o levantamento da linha ou para a identificação da linha já levantada.

Art. 584. É obrigatória a colocação de marcos tanto na estação inicial, dita marco primordial, quanto nos vértices dos ângulos, salvo se algum desses últimos pontos for assinalado por acidentes naturais de difícil remoção ou destruição.

Art. 585. A linha será percorrida pelos peritos, que examinarão os marcos e os rumos, consignando em relatório escrito a exatidão do memorial e da planta apresentados pelo agrimensor ou as divergências porventura encontradas.

Conforme consta nos autos, o
laudo complementar
elaborado pelo perito judicial
apresentou fundamentação técnica suficiente
, estando
devidamente instruído com memorial descritivo, planta topográfica e coordenadas georreferenciadas
, em conformidade com o artigo 582 e seguintes do CPC.

Como explicitado pelo perito em sua manifestação anexada aos autos em ID 24416115:

JOÃO LOPES DE ARAÚJO, em resposta a vossa decisão, de id. 119159294, venho apresentar o LAUDO COMPLEMENTAR, onde consta, no mapa e memorial descritivo, os pontos demarcatórios da divisa dos imóveis rurais, conforme as perícias já realizadas anteriormente no processo, assim é possível determinar, agora no mapa e memorial, a marcação onde a cerca divisória dos imóveis deverá passar.

Ainda informo que, a colocação física dos marcos na divisa correta das partes, já foi realizada, conforme documentação da perícia, anexa no id. 111189284, já estando as partes cientes do local correto da divisa entre os imóveis, que foi determinada pela primeira perícia, conforme Laudo Pericial Demarcatório, anexo no id. 47234804.

Assim, certo de que cumpri a determinação de Vossa Excelência, permanecendo totalmente a disposição para qualquer esclarecimento, junto em anexo o mapa e memorial descritivo.

Importa observar que
não foram constatadas divergências entre os dados da perícia anterior, realizada por engenheiro civil (Id. 47234804), e a execução de campo realizada por topógrafo habilitado
, responsável apenas por
implantar fisicamente os marcos já definidos anteriormente
.

Além disso, a
impugnação apresentada pelo apelante
foi
genérica
, desprovida de
qualquer parecer técnico ou solicitação de esclarecimento
, limitando-se a alegações formais e de natureza jurídica. Não houve, portanto,
demonstração concreta de qualquer vício técnico que comprometesse a precisão ou a regularidade do trabalho pericial
.

Sobre o tema, a seguinte jurisprudência do TJMG:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMARCATÓRIA. SEGUNDA FASE . HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA . ILEGITIMIDADE ATIVA SUPERVENIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença proferida na segunda fase de ação demarcatória, que homologou o laudo pericial elaborado por perito judicial e extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 587 do CPC. A parte apelante suscitou, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça . Alegou cerceamento de defesa por ausência de intimação formal para acompanhar a diligência técnica, impugnou o laudo pericial e sustentou a ilegitimidade ativa superveniente dos autores em razão de suposta alienação do imóvel. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Consiste em: (i) verificar se é cabível a concessão da gratuidade de justiça à empresa em recuperação judicial que recolheu o preparo recursal; (ii) definir se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação formal para acompanhamento da perícia técnica; (iii) estabelecer se a alegada alienação do imóvel pelos autores descaracteriza sua legitimidade ativa . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recolhimento voluntário do preparo recursal, sem comprovação da alegada hipossuficiência financeira, configura comportamento incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, revelando capacidade de arcar com as despesas do processo. 4 . A ausência de intimação formal da parte para acompanhar os trabalhos de campo não configura cerceamento de defesa quando comprovada a ciência da diligência pelo representante da parte e ausência de impugnação técnica ao laudo nos moldes do art. 477 do CPC
. 5. O laudo pericial, elaborado por perito judicial de confiança do juízo, apresentou fundamentação técnica suficiente, com delimitação geográfica precisa do imóvel, sendo corroborado por trabalho de campo e memorial descritivo com coordenadas georreferenciadas . 6. A impugnação da parte ao laudo pericial limitou-se a alegações genéricas e jurídicas, sem apresentação de parecer técnico em sentido contrário, tampouco requerimento de esclarecimentos ou diligência complementar.
7. A legitimidade ativa permanece com os autores enquanto não houver registro da alienação da propriedade no Cartório de Registro de Imóveis, conforme dispõe o art . 1.245, § 1º, do Código Civil, inexistindo ilegitimidade superveniente sem a devida averbação registral. IV. DISPOSITIVO E TESE 8 . Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O recolhimento do preparo recursal pela parte recorrente é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça, afastando a presunção de hipossuficiência. 2 . Não há cerceamento de defesa quando a parte tem ciência da realização da perícia técnica e deixa de apresentar impugnação técnica fundamentada. 3. O laudo pericial homologado judicialmente goza de presunção de veracidade na ausência de prova técnica em sentido contrário. 4 . A legitimidade ativa em ação demarcatória permanece com o proprietário registral, independentemente de alienação não registrada do imóvel. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 477, 485, VI, 569, 587; CC, arts. 1 .245, § 1º, e 1.297. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Apelação Cível 1.0000 .23.229557-6/001, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j . 27.06.2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000 .22.059527-6/001, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j . 05.07.2022. (TJ-MG - Apelação Cível: 00818670520058130680, Relator.: Des .(a) Ivone Guilarducci, Data de Julgamento: 08/08/2025, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/08/2025)

Na sentença o juízo assim ponderou:

“O perito
João Lopes de Araújo
concluiu a colocação dos marcos divisórios, e, conforme laudo complementar apresentado, a operação foi devidamente registrada em
planta e memorial descritivo
, observando as disposições do
artigo 582
e seguintes do CPC, que regulamentam a execução de sentença em ações de demarcação.

A ausência de manifestação por parte do requerido configura
preclusão
, impossibilitando a rediscussão dos atos processuais já praticados, especialmente considerando que o laudo pericial foi realizado em conformidade com as normas processuais e validado pela parte autora.

Além disso, não foram apontadas quaisquer inconsistências técnicas que comprometessem a validade da demarcação realizada pelos peritos nomeados, conforme os requisitos estabelecidos nos artigos 583 e 584 do CPC.
(grifo nosso)”

Acresça-se, ainda, que eventual ausência de lavratura do auto de demarcação assinado pelo juiz e pelo perito não tem o condão de gerar nulidade absoluta,
sobretudo quando não se demonstram prejuízos concretos ao exercício do contraditório e da ampla defesa
. Tal omissão, se existente, não compromete a eficácia e regularidade da sentença homologatória proferida com base em elementos técnicos suficientemente robustos, bastando para sanar tal questão, a expedição do auto pelo juízo de origem.

ANTE O EXPOSTO
,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por CARLOS ALBERTO PORTELA DA SILVA, mantendo-se
íntegra a sentença de primeiro grau
, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 28/11/2025